Tribunal: TJMT
Processo: 1024572-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024572-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE DE FARIAS JUNIOR - CPF: 797.562.551-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024572-19.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jorge De Farias Junior

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Nao Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CARTÃO DE LOJA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FICHA PARA APROVAÇÃO DE CRÉDITO E PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO EFETIVO ASSINADAS PELO AUTOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impossibilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade do autor, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
Se a empresa colaciona em sua defesa a ficha para aprovação de crédito assinado pelo consumidor, bem como a planilha de demonstração do custo efetivo total que comprova a origem do débito discutido nestes autos, bem como a cópia do documento pessoal do autor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, sobretudo se não houve sequer impugnação da parte Reclamante.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 2.371,36, referente ao inadimplemento da obrigação, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Cabe ressaltar que a contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação e que o consumidor não apresentou impugnação a contestação e tampouco compareceu a audiência de conciliação.

A juíza “a quo” deixou de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé da consumidora.

5. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Ressalta-se que a parte Requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação, fato este que causaria a extinção do feito sem o julgamento do mérito, contudo, observo que houve a juntada de documentos que comprovam a relação jurídica entre a parte requerente e a empresa cedente do débito, motivo pelo qual passo a analisar o mérito.”.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

9. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, pois já foram fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator